Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A demonstração da dinâmica do sinistro que resultou em acionamento do seguro, bem como o local de sua ocorrência não demanda prova pericial, sobretudo porque podem ser elucidados por documentos, fotografia ou até mesmo testemunhas. Preliminar que se rejeita.
3 – Relação de consumo. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, tem natureza de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL).
4 – Contrato de seguro de dano de automóvel. Ocorrência de sinistro. O autor firmou contrato de proteção veicular, com natureza de seguro, com a ré. No dia 09/03/2021, em época de fortes chuvas, teve o seu veículo danificado após ser surpreendido por tromba d’água (enxurrada) da qual, em razão de congestionamento no trânsito, não conseguiu escapar. O fato foi inclusive registrado em boletim de ocorrência policial (ID. 29739937). Ocorrido o sinistro, a ré negou a cobertura do dano, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos revelou conduta indevida do autor de modo a agravar intencionalmente os riscos assumidos em contrato (ID. 29739884). No entanto, não há qualquer demonstração nesse sentido. Somente as alegações da ré, desacompanhadas de qualquer prova ou elementos mínimos de convicção de descumprimento a normas contratuais, não são suficientes para afastar a cobertura do dano. Assim, mostra-se exigível a cobertura.
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do prejuízo decorrente da inexecução do contrato. O documento de ID. 29739889 comprova que, em razão da negativa da ré, o autor precisou despender a monta de R$ R$ 8.313,00 para reparar as avarias no veículo. Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J